Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC DIANTE DA NÃO FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO.
Sinopse fática: No caso concreto, é incontroverso que a parte autora não conseguiu realizar a viagem no horário e data programados em virtude do cancelamento do voo pela empresa aérea. Dessa forma, a insurgência nos autos está em analisar se as circunstâncias do atraso são capazes de ensejar dano passível de indenização.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em decorrência de atraso de voo. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora requer a reforma da sentença, para que seja reformado o quantum indenizatório estabelecido pelo juízo da origem, majorando a condenação da ré para R$12.000,00 a título de danos morais, valor que entende ser mais justo e razoável para compensar os danos extrapatrimoniais experimentados.
2. No que tange ao contrato de transporte de pessoas, o Código Civil prevê em seu art. 734 que “o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”. 2.1. O transportador aéreo responde objetivamente, independentemente de culpa ou dolo, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme estabelece o art. 14 do CDC.
3. A jurisprudência do STJ está posta no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em situações envolvendo companhias aéreas: “(...) 2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa de transporte aéreo ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, I, e 14; Código Civil - CC, arts. 186, 187, 730, 733, 734, 927, 932, III, e 933), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II). (...) 5. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza (Constituição Federal - CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). (...)” (07169389320198070001, Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 27/8/2020).
4. Para a configuração do dano moral, não é necessária a prova do prejuízo, tampouco da intensidade do sofrimento experimentado, bastando o simples fato da violação, caracterizado o dano in re ipsa, até porque seria subestimar por demais o próprio sentimento humano exigir-se a prova de qualquer constrangimento, vexame ou humilhação. 4.1. Apesar da falta de critérios objetivos, sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade. A quantia definida, além de servir como forma de compensação pelo dano sofrido, deve ter caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. 4.2. Nesse contexto, além da análise do evento causador do dano, a condenação deve se amparar nas circunstâncias do caso, na capacidade econômica do ofensor e no efeito pedagógico da condenação, servindo como desestímulo à prática de novas condutas lesivas, sem que se caracterize o enriquecimento sem causa para o autor.
5. No caso em tela, a falha no serviço prestado pela empresa é evidente e reiterada ao longo da narrativa. Demonstra-se, nos autos, não somente a falha na prestação do serviço, mas inegáveis transtornos e aborrecimentos capazes de abalar os direitos de natureza extrapatrimonial a justificar reparação por danos morais. 5.1. Este TJDFT já se manifestou pela razoabilidade da indenização por danos morais na hipótese de atraso/cancelamento de voo, oportunidades em que manteve o quantum estabelecido pelo juízo da origem. 5.2. Precedente: “(...) 4. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa. 5. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.” (07035927720218070010, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 17/8/2022). 5.3. Nesse aspecto, em atenção às particularidades e às circunstâncias do caso, impõe-se a manutenção do montante arbitrado na sentença (R$ 5.000,00), pois suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
6. Diante da inexistência de condenação da parte autora, ora apelante, em honorários advocatícios de sucumbência na sentença, não há que se falar em aplicação do §11 do art. 85 do CPC ao caso dos autos. Note-se que apenas a parte requerida, ora apelada, foi condenada em honorários advocatícios na sentença.
7. Apelo improvido.